Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL. ELEIÇÃO. POSSE. DESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO POSSE.
1. A omissão estatutária sobre os prazos para impugnação do resultado do processo eleitoral e sobre a amplitude dos poderes da comissão eleitoral justificam a adequada instrução probatória, anteriormente à anulação dos atos praticados por órgão responsável pelo acompanhamento da eleição.
2. Na decisão da comissão eleitoral, pontuou-se que o vício na eleição consiste no cômputo de votos sem a devida comprovação de representação. Nesse momento processual, não há elementos para verificar se houve desvio de finalidade por parte dos integrantes da comissão eleitoral, assim como uso político do ato anulatório.
3. Os documentos que confirmariam a posse dos agravantes estão desprovidos de carga probatória suficiente para invalidar o ato praticado pela Comissão Eleitoral.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.